Tribunal: CARF
Processo: 10980.017889/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.017889/2008-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
SONIA MARIA SCHUERTZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017889/2008-97
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.476 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017889/2008-97

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 18/20), onde se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 9.020,64 referente à fonte pagadora Schuertz & Cia Ltda.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 24/26):
Cientificada do lançamento, por via postal, em 20/11/2008 (fls. 17/18), a interessada
apresentou, tempestivamente, em 18/12/2008, a impugnação de fl. 01, instruída com os
documentos de fls. 02/13, na qual, em síntese, alega que, "sabendo da necessidade e
obrigatoriedade" fez a entrega da declaração de ajuste anual, mas, ao receber o auto de
infração, percebeu que cometeu um erro pois a fez "baseando se na outra declaração que
havia feito em anos anteriores", "cometendo o mesmo erro de digitação", lançando os
valores "utilizando vírgula", não percebendo que os valores "foram digitados
erradamente". Diz anexar comprovante de rendimento de trabalho assalariado,
requerendo a oportunidade de retificar a declaração, excluindo os "débitos existentes",
salientando que não agiu de má-fé, atribuindo o "erro" à "falta de conhecimento".
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
RETENÇÃO DE IMPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo comprovação hábil de retenção de imposto de renda na fonte, descabe a
dedução na declaração de ajuste anual.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/04/2010 (e-fls. 29), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 17/05/2010 (e-fls. 30/39) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Alega que o erro material ocorreu por desconhecimento dos assuntos contábeis,
embora tenha figurado como sócia da pessoa jurídica Schuertz & Cia Ltda.
- Sustenta que a renda em questão não existiu e que a informação constante de sua
declaração de ajuste anual não corresponde à realidade, sendo produto de erro material
desprovido de má-fé.
- Requer a anulação do Auto de Infração para que seja restabelecida a legalidade
administrativa.
- Suscita a ilegalidade da multa em razão de seu caráter confiscatório e discorre
sobre o princípio da capacidade contributiva.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.476 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017889/2008-97

Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
O litígio a ser analisado restringe-se à glosa do IRRF de R$ 9.020,64 informado
na declaração em exame para a fonte pagadora Schuertz & Cia Ltda (e-fls. 06, 19).
Sobre o assunto, extrai-se do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, que a compensação de IRRF somente
é permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante da pessoa
jurídica que efetua a retenção do imposto e informa o valor correspondente à Receita Federal do
Brasil, torna-se necessária também a comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido,
haja vista a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99.
No presente caso, o Colegiado a quo manteve a infração apurada por não ter a
contribuinte apresentado documentos comprobatórios da retenção em exame.
Em seu Recurso, a interessada contesta a decisão de primeira instância alegando
tratar-se de erro material no preenchimento de sua Declaração de Ajuste.
Cumpre esclarecer, contudo, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN, não importando se o
contribuinte cometeu a infração por puro descuido ou desconhecimento. Além disso, de acordo
com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Importa mencionar, ainda, que a retificação da Declaração de Ajuste após o
lançamento consiste em procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos
termos do art. 147, § 1o, do CTN.
Sobre a multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a infração à
legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-se da multa
de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, ou seja, de equívoco do
contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco.
Quanto à alegação de que a referida multa fere os princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva, cabe reproduzir o entendimento consolidado
na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.476 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017889/2008-97

Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital